Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014615-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.816.399/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DESBLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AVALISTAS DO CRÉDITO, SÓCIOS DA EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial de no 1006062-57.2017.8.11.0003, determinou o desbloqueio de valores em favor da recuperanda.

Em suas razões recursais o recorrente informa que o valor bloqueado pela 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis, no processo no 1000025-59.2018.4.01.3602 ajuizado por ela em face das Agravadas, na monta de R$285.906,29 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e seis reais e oitenta e vinte e nove centavos), referem-se a créditos extraconcursais, que, além disso, não são dotados de essencialidade para o desenvolvimento das atividades das empresas em recuperação judicial.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, retornando-se à situação anterior, de constrição.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Foi indeferida a tutela antecipada recursal (Id.
98828477
).

Manifestação do Administrador Judicial, pugnando pela manutenção da decisão, a fim de garantir a preservação da empresa e a superação da crise econômico-financeira (Id. 102102973).

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares (Id. 102108492).

A Procuradora de Justiça,
Dalva Maria de Jesus Almeida, em seu parecer opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 106188974).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso onde a agravante apresenta seu inconformismo nos autos da Recuperação Judicial, que determinou o desbloqueio do valor de R$ 285.906,29 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e seis reais e oitenta e nove centavos) das contas bancárias das Agravadas, determinada pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis, no processo no 1000025-59.2018.4.01.3602 ajuizado por ela em face das Agravadas.

Afiança que a agravante de início foi arrolada como credora na Recuperação Judicial, com o valor total de R$15.641.126,99 (quinze milhões seiscentos e quarenta e um mil cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) na primeira lista de credor apresentada pelas Recuperandas (ID. 9694447-RJ).

Aduz que interpôs Recurso Especial no 1.813.889-MT (2019/0134386-4) e Recurso Especial no 1.856.371/MT (2020/0003211-9), tendo o STJ reconhecido a natureza extraconcursal dos contratos da CAIXA de Adiantamento de Contrato Câmbio – ACC ns. 129899033, 130323335 e 129842444 nos termos do art. 49, § 4o, da Lei no 11.101/2005, tendo sido retificada a relação de credores.

Diante disso, a agravante teve a totalidade do crédito da excluído da recuperação judicial, consoante consignado na Ata da Assembleia Geral de Credores de Aprovação do Plano de Recuperação Judicial realizada em 30/11/2020.

Contudo, buscando o recebimento do seu crédito excluído da Recuperação Judicial, a apelante ingressou com ação monitória em desfavor das agravadas, processo no 1000025.59.2018.4.01.3602, em trâmite perante a 1a Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis.

A ação monitória foi sentenciada - transitou em julgado 19/09/2018 -, onde foi acolhida a pretensão da recorrente e constituído, de pleno direito, o título executivo decorrente dos Contratos de Adiantamento de Câmbio – ACC nos 129899033, 130323335 e 129842444.

Diante da positividade da sentença da ação monitória, a agravante diligenciou na busca de bens das devedoras, e, em 07/04/2021, foi realizada a penhora
online
no SISBAJUD em nome da Agravada FERTIMIG Fertilizantes Ltda.

Devido ao bloqueio dos valores realizado pelo juízo federal, a Agravada FERTIMIG LTDA.,
suscitou Conflito de Competência no 178729 - MT (2021/0105687-2) no Superior Tribunal de Justiça onde o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva decidiu pela concessão de liminar para a SUSPENSÃO dos atos constritivos, e pontuando que cabe ao juízo da recuperação judicial DECIDIR MEDIDAS URGENTES devendo este INFORMAR se no plano de recuperação judicial apresentado se encontra arrolado o crédito da CAIXA objeto do processo no 100002559.2018.4.01.3602.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
acerca do pleito da agravante:

“Conforme já deliberado nestes autos, em decisões anteriores, a jurisprudência hodierna tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.66145 ou da Lei n. 11.10105, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo da Recuperação Judicial e Falências. (...)

Assim, considerando o caso ora narrado,
tem-se que não pode subsistir a penhora efetivada, uma vez qu
e
os atos executórios e de constrição de bens e valores a da empresa em recuperação judicial devem ser centralizados no juízo recuperacional, sob pena de inviabilizar o plano apresentado e já aprovado. (...)

E, destaque, o desfazimento da penhora seria cabível, inclusive, se a mesma fosse anterior ao processamento da recuperação judicial, quanto mais em seu interregno.

Ante tal, DEFIRO o pedido formulado em ID. 55223269, e DETERMINO que seja oficiado ao Juízo responsável pela constrição em voga para que proceda com o imediato desbloqueio dos valores em favor da recuperanda.”
(Id. 97938961).

No caso em tela, a reversão da penhora em favor do agravante é incabível, diante do processamento da recuperação judicial e da inviabilidade econômica que traria às agravadas.

O administrador judicial, trouxe seu entendimento sobre nos seguintes termos:

“Ocorre que, no caso em discussão, é necessário voltar os olhos às empresas que estão em recuperação judicial.
A Instituição Bancária não sofrerá em nada com o desbloqueio dos valores, no entanto, as agravadas certamente sentirão os efeitos, justamente por estarem passando por um momento de instabilidade financeira e necessitarem da quantia penhorada para cumprir com suas obrigações
.

(...)

Desta forma, considerando que a determinação para o desbloqueio de valores emanou do Juízo Recuperacional, levando em consideração todo o cenário em que as agravadas se encontram, esta Administração Judicial entende que a decisão mereça permanecer incólume, garantindo assim a preservação da empresa e a superação da crise econômico-financeira.”
(Id.
102102973
) (negrito e grifo nosso).

Não bastasse, consta da exordial que, em conflito de competência atinente às decisões ora mencionadas, o Tribunal da Cidadania teve por bem selecionar o juízo universal da recuperação judicial para a adoção de medidas urgentes, o que reforça a necessidade, por ora, da manutenção da decisão combatida.

Ademais a própria Lei de Falência no 11.101/2005, reverbera:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput

deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

No parecer ministerial exarado pela douta Procuradora Justiça, é reforçada a tese do juiz universal conforme o artigo supracitado:

“
Evidencia-se, do dispositivo legal supratranscrito, a vis atractiva do Juízo universal da falência e recuperação judicial para conhecer das ações que as recuperandas respondam, sob pena de prejuízo ao plano de recuperação judicial. Mesmo porque, certo é que o objetivo da Lei no 11.101/2005, sinaliza para a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor e manutenção da fonte produtora de emprego aos trabalhadores, de sorte que o deferimento de medida constritiva sem a análise do Juízo da recuperação judicial pode implicar em prejuízo ao desenvolvimento das atividades da empresa.
”
(Id. ).

Nesse sentido colaciono o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe
09/09/2021
)”

Dispositivo

Com essas considerações,

e

em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022